Tribunal: STF
Processo: Rcl 71081
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de novos Embargos de Declaração opostos por Willian Tavares Ferreira em face de acórdão da Primeira Turma que não conheceu dos primeiros Embargos de Declaração, em julgado que recebeu a seguinte ementa:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS MANIFESTAMENTE INCABÍVEIS NÃO INTERROMPEM O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E ARQUIVAMENTO IMEDIATO DOS AUTOS INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO REFERENTE AO PRESENTE JULGAMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a suposta ocorrência de vícios no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 4. A parte embargante pretende dar nítido caráter infringente aos declaratórios, os quais não estão vocacionados a essa função, salvo em situações excepcionais, não caracterizadas no caso. 5. Embargos manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos. Precedentes: ARE 738.488 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, DJe de 24/03/2014; e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, DJe de 08/11/2002. IV. DISPOSITIVO 6. Embargos de Declaração não conhecidos. Determinação de certificação do trânsito em julgado e arquivamento imediato dos autos independentemente da publicação do acórdão referente ao presente julgamento.”



    A parte embargante aponta a existência de suposta omissão no decisum, conforme as seguintes razões:



    “8. Nos primeiros embargos de declaração, buscou-se exclusivamente indicar as circunstâncias acima, devida e oportunamente apresentadas em agravo regimental, que, de fato, caso enfrentadas, seriam aptas a alterar a conclusão alcançada pelo primeiro acórdão. No entanto, com todo o acato, o v. acórdão ora embargado se omitiu sobre tais aspectos e acabou por contrariar conclusões adotadas por essa mesma Turma em outras reclamações constitucionais mencionadas desde o agravo regimental.”



    Ao final, requer “a integração do v. acórdão embargado, nos termos do artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, com atribuição de excepcional efeito modificativo, a fim de que, sanadas as omissões apontadas, seja provido o agravo interno, com a consequente declaração de improcedência dos pedidos contidos na Reclamação”.



    É o relatório. Decido. 



    De início, destaco que, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator, monocraticamente, não conhecer de recursos inadmissíveis, como é o caso dos autos.



    Na hipótese, observa-se a intempestividade do presente Recurso.



    Conforme enfatizado na decisão recorrida, os embargos de declaração manifestamente incabíveis não produzem o efeito de interromper o prazo para interposição de outros recursos (ARE 738.488 AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 24/03/2014; e AI 241.860 AgR-ED-ED-ED-AgR, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, Segunda Turma, DJ de 08/11/2002), motivo pelo qual, no caso concreto, o prazo recursal começou a fluir da data da publicação do acórdão que negou provimento ao Agravo Interno.



    Assim, da análise dos autos, é possível verificar que os presentes Embargos de Declaração (Petição 85.088/2025) foram protocolados quando já esgotado o prazo de 05 (cinco) dias úteis previsto no art. 337, § 1º, do RISTF, c/c art. 1.023 do CPC.



    Patente, portanto, sua intempestividade.



    Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.



    Retornem os autos, imediatamente, ao Arquivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de junho de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente